Tribunal: CARF
Processo: 10320.723530/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723530/2012-11
ACÓRDÃO
3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCAN ALUMINA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente,
contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa,
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar que
determinadas despesas seriam caracterizadas como insumo, para fins de
legislação de PIS e de Cofins, deve-se o manter as glosas aplicadas pela
fiscalização sobre elas.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. MÉTODO DE APROPRIAÇÃO DIRETA.
REQUISITOS.
A opção, autorizada por lei, pelo método de apropriação direta a fim de
segregar custos, despesas e encargos vinculados a diversas espécies de
receitas auferidas, ora no mercado interno, ora no mercado externo,
implica atendimento a requisitos, entre os quais, a existência e
manutenção de sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração principal.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas,
incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora
da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da
data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da
incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito à atualização do crédito deferido pela taxa Selic, a
contar do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo ressarcimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3202-002.385, de 26 de março de 2025, prolatado no julgamento do processo
10320.723519/2012-42, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Multa Isolada. Retroatividade Benigna.
O princípio da retroatividade benigna impõe o cancelamento de multa lançada
com base em legislação posteriormente alterada no sentido de não mais tratar
como infração a conduta apenada.
Autoridade Fiscal. Competência.
Não se encontra no feixe de competências da Autoridade Fiscal a de afastar
normas legais e/ou administrativas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico a pretexto de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Não-Cumulatividade. Créditos. Método de Apropriação Direta. Requisitos.
A opção, autorizada por lei, pelo método de apropriação direta a fim de segregar
custos, despesas e encargos vinculados a diversas espécies de receitas auferidas,
ora no mercado interno, ora no mercado externo, implica atendimento a
requisitos, entre os quais, a existência e manutenção de sistema de contabilidade
de custos integrada e coordenada com a escrituração principal.
PIS. Cofins. Incidência. Receitas Financeiras. Alíquota zero.
As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-
cumulativa, foram reduzidas a zero no período de 02/08/04 até 01/07/15.
Ressarcimento. Crédito. Correção. Taxa Selic. Inaplicabilidade.
Sobre o crédito, objeto de ressarcimento no âmbito das contribuições de
PIS/Cofins, não incide atualização monetária ou juros.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
para o fim de que seja decretada a nulidade do v. Acórdão recorrido para que outra decisão seja
proferida levando-se em consideração ao método de apropriação direta consoante a
contabilidade de custos da Recorrente, e, no mérito, o conhecimento e o provimento do presente
recurso para a reforma parcial do v. acórdão, deferindo-se integralmente o pedido de
ressarcimento formalizado, determinando-se ainda a aplicação da Taxa SELIC sobre os valores a
serem ressarcidos desde a data da transmissão do PER/DCOMP.
É o relatório.

Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das Nulidades
A recorrente repisou os argumentos em favor da nulidade, uma vez que o r.
acórdão adota como corretos os cálculos apresentados pela fiscalização, que não
condizem com a correta apuração da Recorrente, adotando como premissas
(errôneas) que: a adoção da metodologia de apuração direta dos créditos de PIS e
COFINS pela contabilidade de custos seria ilegal; os registros da ECD não trazem
as contas de ativo circulante que registrem os valores de PIS e COFINS sobre
insumos e despesas de energia elétrica; a Recorrente reconhece somente a
bauxita como usada como insumo (o que não é verdade!); que a EFD não registra
o mês que se deu a apropriação do PIS e da COFINS sobre as suas entradas; que a
escrituração contábil da Recorrente não consigna a ocorrência de serviços
aplicados como insumo; que a Recorrente não poderia ter tomado crédito sobre o
ativo imobilizado e sobre insumos submetidos ao regime do Drawback.
Além disso, a recorrente reitera que o r. acórdão adota a premissa equivocada de
que ela não teria juntado documentos suficientes à comprovação da existência de
contabilidade integrada e coordenada com a escrituração. Nesse sentido, a
recorrente defende que o r. acórdão é nulo porque não poderia adotar como
corretos os cálculos da fiscalização, elaborados com base em premissas erradas
quando à análise da contabilidade de custo da Recorrente, integrada e rente
coordenada com a escrituração.
No entanto, em relação ao pedido de nulidade, verifica-se que a decisão da 1a
instância administrativa andou bem nesse item, pelo que se reproduz a
apreciação. Segue:
De fato, quando da ciência do Relatório Fiscal (após a diligência) houve a falta,
corretamente apontada pela contribuinte, ora Inconformada. No entanto, verifica-
se que o equívoco fora a tempo corrigido, quando se examina os documentos de
fls. 2084 e ss, conforme relata a própria Inconformada:
a Recorrente, inconformada com a falta de apresentação dos documentos pelo Sr.
Fiscal diante da apresentação do Relatório de Auditoria, diligenciou até a Receita
Federal do Maranhão e tomou ciência pessoalmente das planilhas elaboradas e dos
documentos acostados mencionados no Relatório de Diligência Fiscal, a fim de
analisar e refutar os pontos apontados pelo Sr.
Fiscal.
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
5
Após a ciência, a contribuinte obteve mais 30 dias para apresentar aditamento à
defesa já produzida, o que fora feito, não subsistindo assim razão para a declaração
de nulidade requerida, uma vez que todas as questões remanescentes nas
contestações produzidas referem-se ao mérito.
Portanto, não se verificando ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência da
decisão e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, tendo sido lavrado o
Despacho Decisório por autoridade competente com todos os requisitos
estabelecidos no Decreto no 70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada, em consonância ao que determina o PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Com efeito, nulo seria o ato administrativo se praticado por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa, situação que não se caracteriza nos autos.
Não se colocou em dúvida a competência dos Auditores, não houve preterição do
direito de defesa, vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo
enquadramento legal e levados ao conhecimento da recorrente.
Assim, não merece prosperar a alegação de nulidade, uma vez que foram
cumpridos requisitos legais apontados, não se enquadrando, portanto, em
nenhum daqueles citados no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Ademais, a arguição de nulidade em sede de preliminar na realidade confunde-se
com o mérito do julgamento, que será analisada adiante.
Com essas considerações, rejeito as preliminares de nulidade.
Do critério de apropriação de créditos
Consoante análise do recurso voluntário, verifica-se que a recorrente apresenta a
contabilização dos insumos, bem como do seu processo de transformação e
alocação dos créditos de exportação. Com o intuito de interligar todas as fases da
sua operação, a Recorrente reitera os mecanismos utilizados para apuração do
crédito de exportação, ou seja, demonstra o trabalho realizado pela
contabilidade.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, o primeiro ponto a ser observado diz
respeito à opção (no Dacon) do contribuinte pelo método de apropriação de
créditos por meio da contabilidade de custos -apropriação direta em
contraposição à apropriação proporcional -, como de fato alega a Impugnante.
Verifica-se no Dacon ser esta a opção efetivada pelo contribuinte, pois se registra
na primeira folha do Demonstrativo o seguinte:
Método de Determinação dos Créditos: Vinculados à Receita Auferida no Mercado
Interno e de Exportação Com Base na Proporção dos Custos Diretamente
Apropriados
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
6
Dessa forma, o primeiro tópico requerido à apreciação da diligência fiscal versava
sobre o respaldo contábil-fiscal daquela opção, não da própria opção:
1. confirmar se a opção do contribuinte pelo método de apropriação direta em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação (e no
mercado interno) está respaldada em sistema de contabilidade de custos integrada
e coordenada com a Escrituração Contábil-Fiscal;
Ou seja, a Fiscalização no seu Relatório (vide síntese no relatório deste voto),
embora alegue falta de documentos que comprove o mencionado respaldo e
mesmo dificuldade para apurar "o exato valor dos insumos absorvidos na
fabricação dos produtos comercializados em cada período", confirma
implicitamente a referida opção.
a Alcan manifestou-se por missiva de 23/04/15 (Doc.02), desacompanhada,
contudo, dos Documentos e Informações imprescindíveis à aferição dos registros e
controles mantidos pela Alcan para fundamentar e comprovar o uso da
Apropriação Direta e sua integração com a Escrituração Sem tais instrumentos é
inexequível identificar o exato valor dos insumos absorvidos na fabricação dos
produtos comercializados em cada período.
Isso porque nos documentos juntados pela Autoridade Fiscal (vide arquivo
"documentos comprobatórios", encontrado na sequência processual após a
Resolução), constata-se no Doc. 5-B (e A) não haver definição, na EFD, quanto ao
mês de apropriação das contribuições, nem do valor do crédito de PIS/Cofins
mercado interno/externo, mesmo se tratando de matéria prima. No Doc. 7-A, está
indefinida a colunas titulada "Descrição: Tabelas Domínio EFD Método
Apropriação Créditos Comuns", preenchida com "N/D". Da mesma forma, para as
colunas "Descrição: Tabelas Domínio EFD Incidência Tributária Período " e
"Descrição: Tabelas Domínio EFD Tipo Crédito". As tabelas citadas em tais colunas
importam à concretização da citada "coordenação". Observe-se, por último, as
falhas apontadas no Doc. 9-A, tais como, ausência de descrição da mercadoria e
serviço.
No entanto, o "Mapa da Bauxita" (vide anexos à contestação do Relatório Fiscal,
docs.5 e 6) apresenta aquisições e saídas daquele insumo, mas não se vislumbra
nos autos nem origem, nem correspondência muito menos coincidência com
valores constantes da escrituração principal, conforme exigido na legislação. A
DIPJ, o Dacon e os balancetes são meros demonstrativos, insuficientes para este
propósito, sendo necessário suportá-los com as cópias dos correspondentes
documentos comprobatórios da existência de uma contabilidade de custos
idônea, confiável e, sobretudo, integrada e coordenada com a escrituração
contábil principal.
Nesse sentido, notou a Fiscalização (doc. 04) que os encargos relativos à
depreciação estão contemplados com contas específicas no Ativo (191800,
291300, 191810, 291400) para o PIS e Cofins a recuperar, sendo esta uma
exceção, pois o mesmo não ocorre para os insumos e para a energia elétrica. De
modo geral, dos elementos especificados no TICF, entende-se não ter havido
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
7
provas de sua existência, notadamente, dos Registros de consumo de
insumos/matérias primas (de todos! Não apenas da bauxita); "Registros de
Estoque em Processo (produtos em elaboração) e de Produtos Acabados;
Identificação das Contas especificamente utilizadas no âmbito integração e
coordenação contábil do citado Método; Demonstração do modus operandi,
inclusive em termos de lançamentos contábeis, utilizado na consecução da
finalidade a que se presta o Método em tela", conforme fora solicitado.
Ou seja, a recorrente limita-se a afirmar que já apresentara a planilha titulada
"mapa da bauxita", onde controla rigidamente a matéria prima em todo o seu
percurso. Contudo, no Relatório de Diligência (pós Resolução) a Fiscalização
constatou que:
(...) a ECD não traz Contas (Doc.03) de Ativo Circulante que registrem os valores de
PIS e COFINS sobre insumos (bens e serviços) e despesa de energia elétrica,
reservados para apropriação quando da venda dos produtos, a única exceção dá-se
com os encargos de depreciação do Ativo Imobilizado.
(...)c) Ainda em nível de EFD, esta também não se presta a elucidar a Apropriação
Direta. De fato, a Alcan não registra o mês em que se deu a apropriação do PIS e
COFINS incidente sobre os itens de suas entradas (Doc.05-A), inclusive, de Bauxita
[bens aplicados como insumos] e de Energia Elétrica [despesas] (Doc.06), cujos
valores embasariam créditos das Contribuições. Tal EFD, como se observa, sequer
informa o valor do crédito apurado em razão das entradas aludidas Na contestação
ao Relatório, a Inconformada responde que:
não há um campo na ECD que aponte o valor do crédito total de PIS e objeto do
pedido de restituição. Tais informações deveria ser buscadas na DACON, as quais
sempre estiveram disponíveis à fiscalização.
(...)à época da ocorrência dos fatos, o documento fiscal competente para registrar
a apuração dos créditos de PIS e COFINS era o DACON. O SPED-Fiscal se prestava
tão somente ao envio de informações ao Fisco quanto às Notas Fiscais. (...) Por essa
razão, não se pode admitir que a fiscalização tenha chegado a tão singela conclusão
que a EFD não se prestaria a elucidar a apropriação direta.
Assim, em que pese o esforço da recorrente acerca da apuração do crédito de
exportação, verifica-se que a mesma não se desincumbiu do ônus de comprovar
ter satisfeito os requisitos à adoção do método de apropriação direta dos créditos
da não cumulatividade, sendo insuficientes os documentos juntados, razão pela
qual, considera-se válido o cálculo dos créditos mediante método da
proporcionalidade com a receita, utilizado pela Fiscalização.
Créditos referentes aos insumos (matéria prima), insumos importados e serviços
A recorrente aduz que todas as despesas, custos e encargos, ao contrário do que
se consignou no Despacho Decisório combatido, encontram-se devidamente
amarradas/vinculadas às receitas de exportação, razão pela qual é INDEVIDA a
glosa dos créditos pleiteados.
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
8
Nesse sentido, a recorrente reitera que a apuração de tais créditos foi realizada
conforme o mapeamento da bauxita. Dessa forma, a mesma defende que poderá
comprovar de forma objetiva que os créditos ora pleiteados têm vinculação
efetiva com as receitas de exportação. Vejamos:
Para o trimestre em julgamento, a apuração foi realizada da seguinte forma: (a)
Janeiro de 2009 Janeiro de 2009 65. Não foram apropriados créditos relacionados à
matéria-prima ou serviços, haja vista que não houve exportação neste mês. (b)
Fevereiro/2009 Fevereiro/2009 66. Não foram apropriados créditos relacionados à
matéria-prima ou serviços, haja vista que não houve exportação neste mês. (c)
Março/2009 Março/2009 67. Para o mês de março de 2009, a composição dos
créditos foi realizada com as matérias-primas adquiridas em janeiro/2009 e
fevereiro/2009, tendo sido apropriadas, respectivamente, nos percentuais de
71,20% e 45,94%.
No entanto, vale sublinhar que insumos não são submetidos à tributação do
PIS/Cofins, quando importados sob o regime de drawback, nem,
correspondentemente, geram direito à crédito. A legislação resta expressa nos
arts. 1o e 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Observe-se, por exemplo, a Lei no
10.865/04 cc Lei no 10.833/03:
LEI 10.865/04 Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com
base nos arts. 149, §2o, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal,
observado o disposto no seu art. 195, §6o.
Art. 9o São isentas das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei:
II - as hipóteses de:
f) bens importados sob o regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade
de isenção; [grifou-se]
Art. 14. As normas relativas à suspensão do pagamento do imposto de importação
ou do IPI vinculado à importação, relativas aos regimes aduaneiros especiais,
aplicam-se também às contribuições de que trata o art. 1o desta Lei.
Lei no 10.833/03 Art. 3o:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
Ademais, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que a própria Impugnante
não contesta que insumos importados sob o abrigo do regime especial de
Drawback situam-se fora do domínio da geração de créditos da não-
cumulatividade.
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
9
Além disso, verifica-se que no Relatório de Diligência (fls. 1985 e ss) a Autoridade
Fiscal, em resumo, alegou que:
1. Instada (Termo de Intimação e Ciência Fiscal, de 30/03/15, Doc.0lA), a Alcan
manifestou-se por missiva de 23/04/15 (Doc.02), desacompanhada, contudo, dos
Documentos e Informações imprescindíveis à aferição dos registros e controles
mantidos pela Alcan para fundamentar e comprovar o uso da Apropriação Direta e
sua integração com a Escrituração;
2. Sem tais instrumentos é inexequível identificar o exato valor dos insumos
absorvidos na fabricação dos produtos comercializados em cada período;
3. a ECD não traz Contas (Doc.03) de Ativo Circulante que registrem os valores de
PIS e COFINS sobre insumos (bens e serviços) e despesa de energia elétrica,
reservados para apropriação quando da venda dos produtos, a única exceção dá-se
com os encargos de depreciação do Ativo Imobilizado;
4. dos bens usados como insumos a Alcan reconhece apenas a Bauxita, como
consigna sua referida missiva e "MAPA DA BAUXITA" (Doc.02), e não a totalidade
dos CFOP 1101 e 2101 considerados na Diligência originária, contudo, nesta
Diligência, escrutada a EFD, parte dos CFOP 1101/2101 não são matériasprimas
(Doc.05-A), como aponta a coluna "Tipo de Item SPED", dos respectivos dados
fornecidos pela Alcan, apenas os CFOP efetivamente 1101/2101 são aqui
aproveitados (Doc.05-B) na definição da conexa base de cálculo das Contribuições;
5. a EFD também não se presta a elucidar a Apropriação Direta, pois, a Alcan não
registra o mês em que se deu a apropriação do PIS e da COFINS incidente sobre os
itens de suas Entradas (Doc.05-A), inclusive, de Bauxita [bens aplicados como
insumos] e de Energia Elétrica [despesas] (Doc.06), cujos valores embasariam
créditos das Contribuições;
6. Tal EFD, como se observa, sequer informa o valor do crédito apurado em razão
das entradas aludidas;
7. EFD não registra a opção do Contribuinte nos quesitos: Método de Apropriação
dos Créditos Comuns: anota os dois aceitos por lei;
Incidência Tributária no Período: refere a Escrituração de operações de regime não-
cumulativo, cumulativo ou ambos; Tipo de Crédito: vinculação dos créditos (receita
tributada/não no mercado interno e de exportação), por alíquota (básica,
diferenciada, específica) e situação (estoque de abertura, compra/revenda de
embalagem, agroindustrial presumido, importação, atividade imobiliária e outros);
8. a Escrituração Contábil da Alcan não consigna a ocorrência de serviços aplicados
como insumo (Contas: 941135, 941137, 942238) de suas vendas/prestações
(Doc.08-A), não havendo, por conseguinte, bases sobre as quais levantar créditos a
tal pretexto;
9. não obstante, dentro dos limites dos elementos disponíveis, e considerados os
aspectos expostos neste Tópico "2", efetuaram-se as apurações condizentes
compatíveis. (Docs.l2-Aa 12-E; Docs.23-A e 23-C);
10. as apurações aqui encaminhadas se fazem a partir da Escrituração Contábil e
Fiscal da Alcan (Doc.24-A; Doc.24-B), de dados de exportação SISCOMEX (Doc.13;
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
10
Doc.22), dos Atos Concessórios de Drawback (Doc.21) e dos registros de
Recolhimentos feitos pela Alcan (Sistema SINAL). (Doc.10; Docs.l2-A a 12-E);
11. a "Expansão da Refinaria", dessarte, é empreendimento que, à época dos fatos
geradores invocados pela Alcan neste Processo, estava em processo de construção,
instalação, implantação, em uma palavra, estava em fase pré-operacional;
12. todos os itens apontados pela Alcan como "Ativo Imobilizado" (Docs.l6-Aa 16-D;
Doc.18 entregue em ação fiscal anterior sob o MPF 0320100-2012-00291, Doc.24-
D) consistem, na verdade de elementos em processo de imobilização, não
operacional no período examinado;
13. nestas circunstâncias não é lícito que a um "futuro" Ativo Imobilizado já se-lhe
aplique quotas de depreciação;
14. não pode haver base de cálculo para créditos de PIS e COFINS em nível de Ativo
Imobilizado como pretendido pela Alcan para estruturas industriais em elaboração,
pré-operacionais, durante os anos de 2009, 2010 e 2011, como disciplinam o
Art.57, §8°, Lei 4.506/64; e o Art. 13, III, Lei 9.249/05;
15. autorizado pela Lei 10.865/04 (Art.27, §2o), o Decreto 5.164/04 reduziu a Zero
as alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas financeiras, assim mantidas pelo
Decreto 5.442/05 que o revogou;
16. tais disposições, no entanto, inobservam o sistema jurídico-legal, segundo o
qual apenas a Lei pode majorar tributo e fixar sua base de cálculo e alíquota;
17. não é aceitável que a Lei 10.865/04 viole a Constituição Federal (Art.5o, II;
Art.150, I) e o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66, Art. 97, I e II), por
conseguinte, também não pode resultar aceitável que a Administração Tributária
deixe de apurar débitos à conta de PIS e COFINS sobre ditas receitas financeiras
(Doc.14), como devidamente se fez (12-A);
18. em Lei própria (10.637/02), não há limitação que afaste receita da venda de
Investimentos da base de cálculo do PIS (EC 20/98: CF, Art.195,1, b);
19. para a COFINS, de fato, a exclusão incide no valor de alienação do Ativo
Permanente, e, assim, dos Investimentos, mas merecem reparo, por isso, as
quantias correspondentes na apuração da COFINS, vez que os dados de base de
cálculo do PIS (Doc.14; Doc.l2-B) foram equivocadamente aplicados in totum à
COFINS;
20. no circuito fático-jurídico das Leis da Não Cumulatividade de PIS e COFINS, as
Exportações sem incidência dessas Contribuições autorizam o Contribuinte a fruir e
manter créditos sobre o valor de bens/serviços aplicados nos itens exportados, que
lhe geram receita e, ao País, divisas;
21. no Drawback não é igual, pois as Exportações, livres de PIS e COFINS em face da
EC 33/01 (Art.149, §2°, I, da CF88), assim são por arcabouço jurídico-legal distinto
do que rege a Não Cumulatividade das Contribuições, doutro lado, inexiste
disposição legal no instituto do Drawback que autorize um Contribuinte a fruir e
manter créditos que desejasse levantar sobre o valor de bens aplicados nos itens
por ele exportados sob auspícios do mesmo Drawback;
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
11
22. a clara confusão entre regimes jurídico-legais tão díspares decorre de erros
exegéticos instaurados, basicamente, pela supra Lei 11.116/05 (Artigo 16) (Doc. 19-
A), como é notório o Artigo 16 está inquinado do mesmo defeito que eiva o Artigo
17 da Lei 11.033/04 (Doc.l9-B);
23. a Lei 11.165/05 traz, em fulgurante erro, a estranha permissão para se
aproveitar e manter créditos de PIS/COFINS apurados sobre o valor da compra de
itens usados produtos levados à venda sem sujeição dessas Contribuições, mas tal
faculdade é prevista apenas no raio de ação das Leis 10.637/02 e 10.833/03, à
margem das quais, como visto, não se pode transigir tal disparate;
24. assim, apenas às Receitas de Exportação "Normal" (não associadas a Drawback)
se admite a vinculação a créditos sobre insumos aplicados nos produtos
exportados.
25. isto posto, os Docs.l2-A a 12-E, observando o termo exportação, como
consignado na r. Resolução em seu Item "5.", é sucedido por uma versão ajustada
(Docs.23-A e 23-C) pela segregação precitada entre Exportações sob Drawback e as
demais ("Normais");
26. neste mister, tomam-se em conta os Atos Concessórios de Drawback
concedidos a Alcan (Doc. 21) e as exportações declaradas perante o SISCOMEX pela
Alcan. (Doc.22);
27. no cumprimento da r. Resolução, dentro dos limites sobre os quais se dissertou
nas linhas anteriores, formalizaram-se planilhas, demonstrativos, memórias de
cálculo, relatos, documentos, escrituração fiscal e contábil, entre todos os demais
elementos referidos ou acostados, e, in fine, são apresentados os valores apurados,
tendo em conta o pleito formulado pela Alcan. (Docs.l2-A a 12-E;Docs.23-A e 23-C).
Em relação aos itens glosados pela fiscalização e mantidos pela DRJ, entendo pela
conservação da decisão recorrida, dada a falta de réplica clara e precisa pela
recorrente em sua peça recursal, esta que carrega somente argumentos genéricos
e, tampouco, observo esclarecimentos fáticos acerca das rubricas, a exemplo de
como é utilizado, em qual etapa e a implicação se excluído do pátio industrial ou
do processo produtivo.
Mesmo que não agregado ao produto final, o que se exige apenas nas hipóteses
de crédito de IPI, os insumos no regime da não cumulatividade das contribuições
são passíveis de ressarcimento desde que demonstrada pela contribuinte sua
essencialidade e/ou relevância à prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda (art. 3o das leis do PIS e da
COFINS).
Nesse sentido, mantenho as glosas.
Créditos referentes ao ativo imobilizado
A recorrente entende que os bens incorporados ao ativo imobilizado iniciaram
suas atividades a cada etapa de conclusão da expansão da Refinaria. Nesse
sentido, a mesma defende que o projeto fora colocado em ação ao término de
cada fase, e por este motivo é autorizado o creditamento.
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
12
Em síntese, a recorrente reitera que a partir de 2009 a mesma já faz jus aos
créditos de PIS e COFINS. Em consonância a IN SRF no 457 de 2004, a recorrente
entende que a manutenção do r. Acórdão neste ponto violaria expressamente aos
artigos 3o, VI e VII, da Lei no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02.
No entanto, a Fiscalização entendeu, no Despacho Decisório, não constituir
custos, despesas ou encargos vinculados à receita de exportação, os valores de
aquisição ou construção de bens do Ativo Imobilizado, dessa forma, eles não
podem ser aproveitados. Mas, a contribuinte na Manifestação de Inconformidade
argumentou que os créditos glosados, atrelados ao ativo imobilizado, se referem
a encargos com a depreciação de máquinas e equipamentos da Recorrente
utilizados diretamente na produção das mercadorias objeto de exportação, e que
tais encargos foram proporcionalizados de acordo com os créditos de insumos
nacionais vinculados às receitas de exportação.
Ademais, verifica-se que a lei (tanto a que rege o PIS quanto a que rege a Cofins)
limita a apuração do crédito, relativa a bens do imobilizado, àqueles
equipamentos e máquinas efetivamente incorporados e empregados na produção
de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços da Empresa, conforme
estabelece o citado art. 3o , caput, e inciso VI:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Dessa forma, bens do imobilizado que não tenham sido comprovadamente
incorporados e empregados na finalidade legalmente definida não podem gerar
créditos do regime não-cumulativo. Não basta comprovação mediante "inúmeras
notícias veiculadas na imprensa", pois, além de as incorporações ser registradas
no Livro Diário na conta de Ativo Imobilizado, deve ser comprovado que a
máquina ou equipamento tem o uso previsto nas normas regentes da matéria,
conforme bem especificado na Instrução Normativa SRF no 457, de 17 de outubro
de 2004:
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a partir
de 1o de maio de 2004, observado, no que couber, o disposto no art. 69 da Lei no
3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no 4.506, de 1964, podem descontar créditos
calculados sobre os encargos de depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços; e
Lei no 4.506, de 1964 Art. 57. Poderá ser computada como custo ou encargo, em
cada exercício, a importância correspondente à diminuição do valor dos bens do
ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal.
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
13
§ 8o A quota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é
instalado, posto em serviço ou em condições de produzir.
Assim, considerando que a Autoridade Fiscal afirmou que todos os itens
apontados pela Alcan como "Ativo Imobilizado" (Docs.l6-Aa 16-D; Doc.18
entregue em ação fiscal anterior sob o MPF 0320100-2012-00291, Doc.24-D)
consistem, na verdade de elementos em processo de imobilização, não
operacional no período examinado, referente à chamada Expansão da Refinaria,
e, por isso, não pode haver base de cálculo para créditos de PIS e COFINS em nível
de Ativo Imobilizado como pretendido pela Alcan, durante os anos de 2009, 2010
e 2011.
Portanto, consoante análise dos itens supracitados, verifica-se que os mesmos
não se enquadram nas condições legais para gerar créditos decorrentes de bens
incorporados ao ativo imobilizado.
Dessa forma, conservo a glosa.
Critério para apuração das despesas com energia elétrica
A recorrente aduz que o acórdão adota premissa errônea ao considerar como
corretos os cálculos apresentados pela Fiscalização (demonstrativo 23-A e 23-C),
pois a fiscalização elaborou referidos cálculos com fundamento de que a
metodologia da apropriação de créditos pela contabilidade de custo seria ilegal.
Nesse sentido, a recorrente defende que a própria Receita Federal, na Solução de
Consulta 58, de 15/10/2010, deixou consignado que a totalidade dos dispêndios
com a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica geram
créditos de PIS/COFINS.
Em síntese, a recorrente aduz que a sistemática para apropriação dos créditos de
energia elétrica, adotada pela mesma, foi exatamente a mesma utilizada na
apropriação dos créditos de depreciação do ativo imobilizado, ou seja, na prática,
o resultado é obtido da multiplicação dos das despesas com energia elétrica
incorridas no mês com o percentual de participação das receitas de exportação
sobre o total da energia consumida, dentro do mês de competência e, depois,
pela aplicação da alíquota de 7,6%.
Por outro lado, de acordo com a Fiscalização, verifica-se que “despesas de
energia” declarados no DACON sofreram ajustes em seus valores, com base no
total das operações de entradas sob os CFOP 1252 e 2252 (compra de energia
elétrica dentro e fora da Unidade da Federação, respectivamente). Mas, a
contribuinte, na Manifestação de Inconformidade, argumentou que a energia
elétrica é diretamente ligada à alimentação e funcionamento dos itens do ativo
imobilizado, e que possui controle rígido e métodos bem definidos para a
apropriação dos créditos. Além disso, afirma haver "uma brutal diferença entre se
falar em vinculação de despesas e receitas dentro do mesmo mês (premissa
adotada pela fiscalização) e admitir o creditamento de despesas vinculadas às
receitas de exportação (mandamento legal)".
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
14
Ou seja, verifica-se que os ajustes foram realizados a partir dos CFOP
correspondentes à compra de energia constantes da contabilidade da Empresa,
não tendo havido contestação específica nesta contagem. A ressaltar ainda o
ajuste decorrente do método de rateio adotado pela Fiscalização - questão aqui já
apreciada -, pois resulta o valor do crédito da não cumulatividade vinculado à
exportação, por este método, da proporção das receitas obtidas no mercado
externo em relação ao total das receitas.
Portanto, como bem detalhado pela DRJ, a objeção fora superada com os novos
cálculos da Fiscalização, após a Resolução, onde os valores de despesa de energia
são superiores ao do cálculo original da Autoridade Fiscal (v. Demonstrativo 23-A).
Sublinhe-se, mais uma vez, que os valores foram obtidos a partir dos CFOP
correspondentes à compra de energia constantes da contabilidade da Empresa,
não tendo havido contestação específica nesta nova apuração. Assim, superadas
as alegações da recorrente, deve prevalecer a nova apuração da Fiscalização (v.
Demonstrativo 23-A e 23-C).
E contra a parcela glosada, não houve impugnação pela recorrente, de modo que
mantenho a decisão recorrida neste ponto.
Drawback
A Fiscalização relatou que as apurações efetuadas basearam-se na Escrituração
Contábil e Fiscal da Alcan (Doc.24-A; Doc.24-B), em dados de exportação
SISCOMEX (Doc.13; Doc.22), nos Atos Concessórios de Drawback (Doc.21) e nos
registros de Recolhimentos feitos pela Alcan (Sistema SINAL). (Doc.10; Docs.l2-A a
12-E). E, ainda, relatou que inadmitira "créditos a pretexto dos vínculos de
insumos com Exportações sob Drawback". Entretanto, a própria contribuinte
"esclareceu que nunca se apropriou de créditos de PIS e COFINS decorrentes de
operações amparadas pelo Regime de Drawback".
Isso porque insumos não são submetidos à tributação do PIS/Cofins, quando
importados sob o regime de drawback, nem, correspondentemente, geram
direito à crédito. A legislação resta expressa nos arts. 1o e 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03. Observe-se, por exemplo, a Lei no 10.865/04 cc Lei no
10.833/03:
LEI 10.865/04 Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na
Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com
base nos arts. 149, §2o, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal,
observado o disposto no seu art. 195, §6o.
Art. 9o São isentas das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei:
II - as hipóteses de:
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
15
f) bens importados sob o regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade
de isenção; [grifou-se]
Art. 14. As normas relativas à suspensão do pagamento do imposto de importação
ou do IPI vinculado à importação, relativas aos regimes aduaneiros especiais,
aplicam-se também às contribuições de que trata o art. 1o desta Lei.
Lei no 10.833/03 Art. 3o:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
No entanto, verifica-se que a própria recorrente não contesta que insumos
importados sob o abrigo do regime especial de Drawback situam-se fora do
domínio da geração de créditos da não-cumulatividade. Diante dessas
considerações, deve ser mantida a decisão da DRJ.
Aplicação da SELIC sobre créditos reconhecidos
A recorrente pede aplicação da taxa Selic entre a data do pedido de ressarcimento
até a data da completa satisfação do crédito. Contudo, de acordo com a DRJ,
dispositivo legal expresso veda a pretensão, a teor do que dispõem os arts. 13 e
15 da Lei no 10.833, de 2003.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por meio do Recurso
Especial (Recurso Repetitivo) no 1.035.847/RS, que a resistência constante de ato
estatal, o qual impeça a utilização do direito de crédito, descaracteriza o referido
crédito como escritural. Desse modo, torna-se legítima a necessidade de atualizá-
los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco. Transcrevo
a ementa da decisão:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO
DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da
nãocumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
16
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Esse raciocínio inicialmente adotado para o IPI foi estendido também para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, utilizando como fundamento o
artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao
crédito escritural de IPI, aplicando a Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp
1.035.847/RS.
Com isso, depreende-se que a regra é a impossibilidade de correção monetária do
crédito escritural. Apenas como exceção, a jurisprudência do STJ compreende que
o crédito escritural teria perdido sua natureza, consequentemente, permitiria sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito.
Quanto ao início da correção monetária para o ressarcimento de crédito
escritural, o STJ determinou, no Tema Repetitivo 1003, que ela começa após o
prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art.24 da Lei n. 11.457/2007).
No caso em concreto, apesar de o processo não ter ficado paralisado, o prazo
razoável determinado pelo Judiciário para o reconhecimento do direito pleiteado
foi claramente excedido.
Ante o exposto, com base nas decisões acima e na previsão do art. 99 do RICARF,
no mérito, voto por reconhecer a atualização monetária do crédito a partir do
primeiro dia após o escoamento do prazo de 360 dias da transmissão da
PER/DCOMP em discussão.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial para reconhecer o direito à
atualização do crédito deferido pela taxa Selic, a contar do 361o dia da data do
protocolo do pedido até a data do efetivo ressarcimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.400 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723530/2012-11
17
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito à atualização do crédito deferido pela taxa Selic, a
contar do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo ressarcimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 3021
DF CARF MF
Original